Tribunal: TJSP
Processo: 1503428-76.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO DOLOSA - Autoria e materialidade do delito demonstradas, bem como o dolo do recorrente - Prova suficiente para o decreto condenatório - Pena fixada com critério e incontroversa - Regime prisional mitigado para o semiaberto - Inteligência da Súmula 269 do STJ - Recurso parcialmente provido.